Tribunal: TJSP
Processo: 1060114-93.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos morais e materiais - Responsabilidade Civil do Estado – Omissão e falha na prestação de serviços – Autora que teve dois veículos furtados, tendo um deles sido recuperado na sequencia – Autoridades policiais que informaram equivocadamente ao CEPOL o veículo que não havia sido recuperado – Bloqueio que recaiu sobre o veículo errado – Falha, entretanto,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos morais e materiais - Responsabilidade Civil do Estado – Omissão e falha na prestação de serviços – Autora que teve dois veículos furtados, tendo um deles sido recuperado na sequencia – Autoridades policiais que informaram equivocadamente ao CEPOL o veículo que não havia sido recuperado – Bloqueio que recaiu sobre o veículo errado – Falha, entretanto, que não causou danos à autora, uma vez que o carro foi apreendido pouco tempo depois da constatação do erro - Não caracterização dos elementos necessários para configurar responsabilidade estatal - Ausência de responsabilidade do Estado de indenizar – Sentença mantida – Recurso improvido.